Tribunal: TJPA
Processo: 0811319-04.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811319-04.2019.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINEY FARIAS RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 7 VARA CRMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento da impetrante no sentido de negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta via, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual, a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. ________________________.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Ion Elói de Araújo Vidigal
, em favor do nacional Franciney Farias Ramos, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II do CP, ocorrido no dia 26/11/2019, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“1 – Da ausência de indícios de autoria. O impetrante não foi encontrado com o objeto material do delito (celular) e inexiste indícios mínimos de que este tenha participado do crime que teria sido cometido por Sr. Édipo Assunção Amaral.

2 – Da ausência de fundamentação para inaplicabilidade do § 6º do art. 282 do CPP (medidas cautelares diversas da prisão). Nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Art. 93, IX, da CF.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“(...), está demonstrado o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, requerendo o paciente a concessão da medida liminar para que seja garantida sua liberdade até o julgamento deste
Habeas Corpus
pelo colegiado, com a expedição do alvará de soltura, e ao final, após requisitadas informações da autoridade coatora e ouvido o órgão ministerial, seja confirmada a liminar e concedida a ordem para revogar a prisão preventiva.” <sic>

Junta documentos (Id. 2602690 a 2602693).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2618346), sendo prestadas as informações (Id. 2642455).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2644488).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada à produção probatória.

Isso porque, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2602690), após demonstrar a presença
do fumus comissi delicti
, consubstanciado na suficiência de elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Da certidão judicial criminal do denunciado afere-se que ele possui já possui em sentença penal condenatória em grau recursal por crime da mesma natureza (processo nº 00159707820168140401), razão pela qual demonstrada está sua contumácia delitiva, de modo que a prisão preventiva se mostra necessária para acautelar a sociedade, com fundamento na garantia da ordem púbica.

O STF entende que a necessidade de se prevenir a reprodução de novos crimes é motivação bastante para se prender o acusado ou indiciado, em sede de prisão preventiva pautada na garantia da ordem pública. (...).

[...].

Outrossim, a custódia cautelar também se mostra necessária com fundamento na ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito. Da narrativa da peça vestibular, afere-se que os fatos foram cometidos mediante violência que supera as elementares do tipo, de modo a ensejar uma significativa reprovação, na medida em que é descrito que EDIPO aplicou um soco e estrangulou a vítima, passando, então, FRANCINEI a lhe agredir com chutes.

Assim, presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, demonstrada sua contumácia delitiva, concluo que sua liberdade afronta à segurança social, o que enseja a manutenção de sua custódia cautelar no sendo suficiente sequer para acautelá-la a imposição de medida cautelar diversa em substituição à prisão preventiva.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado FRANCINEI FARIAS RAMOS.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, conforme já destacado, e observou o princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para a assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 21/02/2020